Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-61.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005567-61.2020.8.14.0061

APELANTE: DANILO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. LIMITAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ; e (ii) estabelecer se é possível a realização da detração penal na fase do juízo de conhecimento, mesmo quando não há alteração no regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reafirma a validade da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a aplicação de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal, em observância aos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica.

4. O juízo de origem observou corretamente a jurisprudência dominante ao fixar a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzi-la abaixo do patamar mínimo, conforme entendimento consolidado.

5. Quanto à detração penal, é pacífico o entendimento de que sua análise compete ao juízo da execução penal quando o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ; 2. A realização da detração penal compete ao juízo da execução quando o tempo de prisão provisória não interfere no regime inicial de cumprimento da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 71 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC 768373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; Súmula n. 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danilo da Silva Costa apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 71, ambos do CP (ID 22308064).

O apelante pugna a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, com o afastamento da Súmula n. 231 do STJ. Além disso, requer a realização da detração penal (ID 22308067).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22308070), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24824087).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da dosimetria penal, a fim de que a
pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico,
em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, e na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 22308064 - Pág. 3).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Por fim, quanto à
detração penal,
verifica-se que o Juízo sentenciante acertadamente deixou de realizá-la por considerar que o tempo de cumprimento de prisão provisória não repercutiria no regime inicial de cumprimento de pena aplicado (ID 22308064, pág. 4).

A esse respeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023), razão pela qual mostra-se inviável o acolhimento do pedido.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026